Tribunal: TJES
Processo: 5000171-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE MATOS PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000171-60.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE MATOS PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a expedição de ofício ao INSS, desde logo, para suspender os descontos identificados como “CONTRIBUIÇÃO SINAB” do benefício previdenciário da demandante; b) condenar a requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente do benefício previdenciário da autora, identificados como “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, com correção monetária e juros moratórios legais partir de cada desconto; c) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

(2). A parte requerida, ora recorrente, alega que a sentença recorrida ofendeu o princípio da correlação, por entender que fundamentou apenas em relação ao dever de informação dos termos contratuais, no entanto, não lhe assiste razão. Verifico que a decisão proferida pelo juízo
a quo
permeou seus fundamentos sobre como os fornecedores devem lidar com os consumidores em geral, no momento da contratação, e ainda, enfrentou a questão de forma casuística afirmando que o suposto contrato digital não foi assinado de forma idônea pela parte recorrida, afastandp a tese defensiva, como se depreende, por exemplo, do seguinte trecho:
“14. Feitas tais considerações, constato que a ré trouxe aos autos o contrato digital de ID 64472766, no qual há a inscrição “documento assinado digitalmente”, porém sem certificadora para validação. Nota-se que os meios de verificação utilizados pela ré são precários, na medida em que a análise da identidade da requerente se deu por mera comparação de fotografia e digitalização de documentos pessoais.”
, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, que afirma desconhecê-las. Isso porque o suposto termo de aceite apresentado pela Recorrente dá conta de que a celebração do negócio se deu de forma digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), de modo que o referido termo não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal - física ou digital, tampouco
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(3). Dessa forma, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 4.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)